Tribunal: TJSP
Processo: 2124457-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
RECURSO – O presente recurso deve ser conhecido, por aplicação do princípio de que o rol do art. 1.015, do CPC, conforme orientação do Eg. STJ (REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação - Na espécie, a postergação do

Ementa:
RECURSO – O presente recurso deve ser conhecido, por aplicação do princípio de que o rol do art. 1.015, do CPC, conforme orientação do Eg. STJ (REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação - Na espécie, a postergação do julgamento da questão decidida pela r. decisão agravada e controvertida no presente feito – MM Juízo competente para o julgamento da ação – para o julgamento da apelação apresenta risco de manifesto prejuízo, ante a necessidade de produção de prova para o deslinde do feito.
PROCESSO – Decisão que acolheu a exceção de incompetência territorial e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Guabiruba/SC - A presente ação regressiva promovida pelo segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando o ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de danos a equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual o segurado é destinatário final, com uso residencial do serviço de energia elétrica, está subordinada ao CDC - A sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano (art. 786, CC) limita-se aos direitos de natureza material, não abarcando os de natureza processual, como a definição da competência, de forma que inaplicável o art. 101, I, CDC, no que concerne à escolha pela parte seguradora do foro de seu domicílio para o ajuizamento de demanda regressiva - Agiu com acerto o MM Juízo da causa em acolher a preliminar de incompetência do Juízo aduzida pela concessionária de energia elétrica ré, determinando a remessa dos autos para o foro do local dos fatos narrados na inicial (CPC, art. 53, IV, "a"), ante a inaplicabilidade do art. 101, I, CDC, no que concerne à escolha pela parte seguradora do foro de seu domicílio para o ajuizamento de demanda regressiva, ainda que, no caso dos autos, seja aplicável o CDC para as questões de direito material, por se tratar de ação regressiva de seguro, na qual o segurado é destinatário final, com uso residencial do serviço de energia elétrica – Revogação do efeito suspensivo concedido.
Recurso desprovido.